Tribunal: TJSP
Processo: 1008578-22.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Declaratória de inexistência de débitos. Cumulação com reparação de danos morais. Sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito, determinando o cancelamento do respectivo apontamento, em razão da ausência de relação jurídica a justificar a cobrança. Danos morais que devem ser fixados após a análise dos vários fatores existentes no caso concreto, que condicionam a justa apreciação de todos

Ementa:
Declaratória de inexistência de débitos. Cumulação com reparação de danos morais. Sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito, determinando o cancelamento do respectivo apontamento, em razão da ausência de relação jurídica a justificar a cobrança. Danos morais que devem ser fixados após a análise dos vários fatores existentes no caso concreto, que condicionam a justa apreciação de todos os aspectos envolvidos, principalmente atentando-se ao dano causado e ao poder aquisitivo do responsável e da vítima, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento ilícito para o demandante, necessitando de elevação. Valor que se fixa em R$ 5.000,00. Correção monetária que incide do arbitramento e juros de mora da negativação indevida (Súmula 54 do STJ). Recurso provido em parte.